Tribunal: TJDFT
Processo: 0720982-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720982-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Andre Nardotto Siqueira Agravado: Gustavo de Castro Siqueira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Andre Nardotto Siqueira contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0720201-26.2025.8.07.0001, assim redigida: “As hipóteses de concessão da liminar em ação de despejo, para desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, estão dispostas no art. 59 da Lei de Locações (Lei no. 8.245/91). Conforme previsto no inciso IX do referido artigo, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias elencadas no art. 37, possível a concessão de liminar para desocupação imediata do bem em caso de inadimplemento, mediante depósito de caução por parte do locador. No caso dos autos, em que pese o contrato estar provido de garantia, qual seja, a caução no valor de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais), o que, em tese, afastaria a possibilidade de concessão de liminar de despejo, observa-se que o valor do débito é aproximadamente o dobro do montante oferecido como garantia, o que torna a caução insuficiente para garantir o adimplemento da dívida perseguida na origem. Dessa forma, uma vez que a garantia prestada é insuficiente para garantir o débito locatício, possível a concessão da liminar requerida. Nada obstante, no que se refere a caução a ser prestada em Juízo, para garantir o despejo, em que pese o valor do débito ultrapassar o valor da caução, não resta comprovada a hipossuficiência do Autor. Assim, configurada a situação prevista no inc. IX do §1o do art. 59 da Lei de regência, concedo a liminar requerida para determinar que o Réu desocupe o imóvel objeto da lide no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo liminar, desde que recolhida caução pelo Autor, no valor de 3 (três) meses de aluguel, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 59, §1o da Lei 8.245/91). Fica, porém, facultada a purgação da mora, no prazo ora fixado, devendo o mesmo contemplar todos os valores devidos apontados na exordial, atendendo à previsão legal do art. 59, §3o, da Lei de Locações. Recolhida caução, cite-se o Locatário. Intimem-se as partes, bem como eventuais ocupantes do imóvel. I.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 72220769), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir a ordem liminar, destinada à desocupação do imóvel em que o recorrente atualmente reside, requerida pelo agravado nos autos do processo de origem, medida que tem como fundamento a falta de pagamento do valor referente aos alugueres previstos no instrumento do negócio jurídico de locação celebrado entre as partes. Argumenta que a insuficiência da caução prestada pelo locador (R$ 9.900,00), substancialmente inferior ao valor do débito (R$ 39.600,00), não é suficiente para afastar a aplicação da regra prevista no art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei no 8.245/1991, que proíbe a concessão da liminar nos casos em que há previsão, no contrato respectivo, de alguma das modalidades de garantia previstas no art. 37 do mesmo diploma legal. Acrescenta que o inadimplemento da obrigação de pagar não decorreu de desídia ou mesmo má-fé, mas do afirmado cancelamento indevido do benefício previdenciário habitualmente recebido, pelo locador, do INSS. Afirma que o locatário, ora recorrido, deixou de promover a notificação extrajudicial do locador a respeito da dívida, situação que também obsta a concessão da medida liminar destinada à desocupação do imóvel residencial em referência. Verbera ainda que o locatário, ao postular judicialmente a desocupação do imóvel, tem por intuito a venda do aludido bem a terceiros, sem que tenha sido assegurado ao locador o “direito de preferência” a que alude a norma estabelecida no art. 27 da Lei no 8.245/1991. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória agravada seja reformada, com a revogação da ordem de desocupação do imóvel objeto de locação. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 72222308). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicado ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de revogação da ordem liminar de desocupação do imóvel objeto de locação expedida, em desfavor do recorrente, pelo Juízo singular. A medida liminar ora impugnada foi requerida pelo recorrido, na posição de locatário, nos autos de processo originado pelo ajuizamento de ação de despejo, fundada na falta de pagamento. A respeito do tema convém observar inicialmente o teor das disposições normativas contidas no art. 59 da Lei no 8.245/1991, que tem a seguinte redação: “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei; V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. VI – o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) § 2o Qualquer que seja o fundamento da ação dar - se - á ciência do pedido aos sublocatários, que poderão intervir no processo como assistentes. § 3o No caso do inciso IX do § 1o deste artigo, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009)” De acordo com a regra prevista no inc. IX do artigo acima reproduzido, a liminar de desocupação de bem imóvel objeto de locação será concedida nos casos em que for comprovada a falta de pagamento dos alugueres pactuados, desde que cumpridos os demais requisitos alusivos à caução e garantia. O recorrente argumenta que a mencionada regra impede a concessão da ordem liminar de despejo nos casos em que o contrato tenha previsto alguma das garantias mencionadas no art. 37, do mesmo diploma legal, sendo que no caso concreto houve a expressa previsão de caução (inc. I) no instrumento negocial. É importante perceber que uma vez prestada a garantia, de fato, não há lugar para o despejo por falta de pagamento, pois nesse caso fica afastada a configuração da mora. Isso não obstante, no caso em deslinde o montante referente à garantia se revela nitidamente insuficiente diante do valor atual da dívida, de modo que a caução prestada se afigura claramente ineficaz para obstar os efeitos da mora. Dito de outro modo, na situação concreta é possível concluir no sentido da insuficiência da garantia prestada para a finalidade de obstar a ordem liminar de despejo. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO. REQUISITOS. LIMINAR PARA DESPEJO. LEI No 8.245/1991. ARTS. 37 e 59. CAUÇÃO. DÉBITO. INSUFICIÊNCIA. DESOCUPAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O art. 59, §1o da Lei no 8.245/1991 dispõe que, nas ações de despejo, conceder-se-á liminar para desocupação em 15 dias, independentemente da oitiva da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, quando o locatário não pagar o aluguel e os acessórios da locação no vencimento previsto. 2. Ainda que prevista no contrato de locação, caso a garantia prevista no art. 37 da Lei no 8.245/1991 seja insuficiente para, minimamente, custear o valor dos aluguéis e acessórios devidos, é possível a concessão de tutela de urgência diante do risco de prejuízo irreversível ao locador (Lei no 8.245/1991, art. 59, IX). 3. O Poder Judiciário não pode afastar a garantia legal estipulada em favor do locatário ante a ausência de dispositivo legal ou imperativo superior apto a afastá-la. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1392164, 07322357520218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. CONTRATO. LOCAÇÃO. COBRANÇA ALUGUÉIS. LEI DO INQUILINATO. TUTELA DE URGÊNCIA. LOCAÇÃO. IMÓVEL URBANO. LEI No 8.245/91. ARTS. 37 e 59. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. DÉBITO. INSUFICIÊNCIA. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. POSSIBILIDADE. 1. Ainda que prevista no contrato locatício, caso a garantia disposta no art. 37 da Lei no 8.245/91 seja insuficiente para, minimamente, custear o valor dos aluguéis e acessórios devidos, é possível a concessão de tutela de urgência diante do risco de prejuízo irreversível ao locador. Incidência do art. 59, IX da Lei do Inquilinato. 2. A caução prestada pelo locatário, mas superada pelo valor da dívida locatícia, não impede o despejo liminar. Interpretação do art. 59, IX, da Lei no 8.245/1991. 3. A cota-caução do locador pode ocorrer por meio das despesas em atraso equivalente a 3 (três) meses de aluguel. Incidência do art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/1991. 4. Recurso provido.” (Acórdão 1371105, 07131951020218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO EM 15 DIAS. DEFERIMENTO. CAUÇÃO. GARANTIA INSUFICIENTE. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido liminar visando à desocupação do bem em 15 (quinze) dias e estabeleceu prazo para a parte agravada efetuar o depósito da caução, correspondente a três meses de aluguel. 2. A caução dada em garantia ao contrato de locação, estipulada pelas partes no momento da sua assinatura, é uma segurança dada ao locador, que recebe do locatário determinada quantia para assegurar o adimplemento contratual, assim como é uma segurança conferida ao locatário, porquanto a caução, nos termos do artigo 59, inciso IX, c/c artigo 37, inciso I, ambos da Lei no 8.245/91, obsta o despejo liminar. 3. É possível a concessão de liminar para despejo quando a ação estiver fundada na falta de pagamento de aluguel e demais encargos e a garantia prestada tenha se tornado insuficiente para adimplir o débito contratual. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1114680, 07068018920188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018) (Ressalvam-se os grifos) Convém acrescentar que a existência de prévia notificação extrajudicial endereçada ao locatário não consiste em requisito legal exigido para a concessão da ordem liminar de desocupação, de modo que a sua ausência no caso concreto, isoladamente, não impede o deferimento do requerimento formulado pelo locador. Nesse sentido, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DECISÃO QUE DEFERE A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DAS GARANTIAS PREVISTAS NO ART. 37 DA LEI N° 8.245/91. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É admissível a concessão de liminar para despejo de imóvel não residencial desde que, conforme art. 59, §1o, inciso IX, da Lei de Locações, a ação tenha como fundamento a falta de pagamento de aluguel e demais encargos e não exista nenhuma das garantias descritas do artigo 37 da citada Lei. 2. O imóvel, apesar de inicialmente possuir seguro de fiança locatícia, não teve tal garantia renovada, estando atualmente sem fiador ou qualquer tipo de fiança que possa garantir o aluguel. Dessa forma, no presente caso, no qual o agravado requer a resolução do contrato de locação por falta de pagamento, não se vislumbra a condição de que o requerente deva apresentar notificação ao agravante para desocupação do imóvel, ou seja, tal circunstância, que é o ponto nodal do presente agravo de instrumento, não impede a liminar impugnada. 3. Verifica-se a ausência de pagamento de aluguéis, taxas de condomínio e IPTU de vários meses desde 2017, fato esse não impugnado pela parte ré, que, pelo contrário, afirma interesse em quitar a dívida. Com isso, reforça-se o fato de que a falta de notificação extrajudicial do agravante, no contexto apresentado, não inviabiliza a decisão liminar agravada, na forma do art. 59, §1o citada Lei de Locações. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.” (Acórdão 1114917, 0706741-19.2018.8.07.0000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 08/08/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO LOCATÍCIO. LIMINAR DE DESPEJO EM 15 DIAS. DEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE GARANTIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE. PURGAÇÃO DA MORA. FACULDADE DO LOCATÁRIO. INTIMAÇÃO JUDICIAL. PRESCINDÍVEL. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido liminar visando a desocupação do bem em 15 dias e estabeleceu prazo para que a parte agravada efetuasse o depósito da caução, correspondente a três meses de aluguel, com base no §1o, inciso IX, do artigo 59 da Lei de Locações. 2. É possível a concessão liminar para despejo de imóvel não residencial, desde que, nos termos do art. 59, §1o, inciso IX, da Lei de Locações, a ação esteja fundada na falta de pagamento de aluguel e demais encargos e não haja quaisquer das garantias do artigo 37 da referida norma legal. 3. Nas ações em que se busca a resolução de contrato de locação por falta de pagamento, desnecessária a notificação extrajudicial do locatário, sendo tal requisito obrigatório apenas nas hipóteses de denúncia do contrato por prazo indeterminado, consoante estatui o artigo 57 da Lei 8.245/91. Assim, a falta do referido aviso pelo locador não inviabiliza a liminar questionada, na forma do art. 59, §1o, da Lei de Locações. 4. É desnecessária a intimação do locatário para purgar a mora, na forma do artigo 59, §3o, da Lei mencionada, pois constitui direito potestativo, derivado da ciência da liminar impondo a imediata desocupação do imóvel. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1017941, 0703772-65.2017.8.07.0000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/05/2017) (Ressalvam-se os grifos) Os demais argumentos articulados pelo agravante em suas razões recursais, concernentes à pretensa justificativa para o inadimplemento da obrigação de pagar e ao fato de não ter sido assegurado ao locatário o “direito de preferência” em relação à compra do bem imóvel, são impertinentes para o exame a respeito da legitimidade da ordem liminar ora impugnada, notadamente diante da efetiva comprovação, pelo locatário, da falta de pagamento dos alugueres pactuados. Ademais, os temas aludidos não foram objeto de exame prévio pelo Juízo singular, sendo que não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram devidamente avaliadas pelo Juízo singular na decisão interlocutória agravada, mesmo que se trate de questão de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. A esse respeito examinem-se as ementas da lavra desta Egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO EMITENTE. NULIDADE DA EXECUÇÃO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. MANUTENÇÃO. GARANTIA DO CREDOR. MATÉRIA A SER TRATADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor. 3. A arguição de nulidade da execução e, consequentemente, da penhora efetivada sobre o imóvel de titularidade do devedor devem ser objeto de análise nos embargos correspondentes, oportunizando-se o exercício do contraditório e a ampla defesa. 4. Em decorrência do poder geral de cautela e para garantir os direitos do credor, a utilidade do processo e a efetividade da prestação jurisdicional, deve ser mantida a penhora sobre o imóvel pertencente ao executado, até que seja possível apreciar a controvérsia por ele suscitada. 5. Ainda que a matéria fosse de ordem pública, sua apreciação direta na esfera recursal acarretaria supressão de instância e afrontaria o duplo grau de jurisdição. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1392101, 07332966820218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TESES NÃO ANALISADAS NA DECISÃO RECORRIDA. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. DEMONSTRAÇÃO. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. PERÍODO. DELIMITAÇÃO. REDUÇÃO DO TERMO FINAL EM UM DIA. QUANTUM FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública, se esta não foi objeto da decisão agravada, inviável a análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. A multa processual, prevista no artigo 497, § 1o, do Código de Processo Civil, constitui um tipo de condenação acessória, cujo objetivo é dar mais efetividade e celeridade ao processo, pressionando o devedor a adimplir sua obrigação, de forma que cabe à parte condenada demonstrar, de forma inconteste, o cumprimento a tempo e modo da obrigação judicialmente fixada. Descumprido tal múnus, a aplicação das astreintes é medida impositiva. 3. O montante da multa coercitiva deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como não pode servir como fonte de enriquecimento sem causa da parte beneficiada pela aplicação da sanção, em consonância com o artigo 461, § 6o, do Código de Processo Civil. Não verificado o excesso, impõe-se sua manutenção. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, parcialmente provido.” (Acórdão no 1348354, 07022887320218070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021) (Ressalvam-se os grifos) Percebe-se também que pelo Juízo singular foi assegurada, ao recorrente, a oportunidade de pagamento da dívida, em atendimento à previsão normativa contida no art. 59, § 3o, da Lei de Locações, sendo que o locador não demonstrou o pagamento dos valores alusivos aos alugueres e nem mesmo aos encargos acessórios previstos no instrumento negocial celebrado entre as partes. Por essas razões é possível concluir no sentido da legitimidade da ordem de desocupação voluntária do imóvel em questão, sobretudo diante da caução (Id. 233301315 dos autos do processo de origem) prestada pelo locador, ora recorrido, garantia que assegura a esfera patrimonial do locatário em caso de eventuais prejuízos. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. VALORES ALUSIVOS AOS ALUGUERES E ENCARGOS ACESSÓRIOS. PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO PELO LOCATÁRIO. ART. 59 DA LEI No 8.245/1991. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. LICITUDE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de revogação da ordem de desocupação do imóvel objeto de locação expedida, em desfavor do recorrente, pelo Juízo singular. 2. De acordo com a regra prevista no art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei no 8.245/1991, a liminar de desocupação de bem imóvel objeto de locação será concedida nos casos em que for comprovada a falta de pagamento dos alugueres pactuados, desde que cumpridos os demais requisitos alusivos à caução e garantia. 3. As cláusulas previstas no instrumento alusivo ao negócio jurídico de promessa de compra e venda mencionado pelo agravante em suas razões recursais não podem ser automaticamente suplantadas para o negócio jurídico de locação ora em exame, notadamente porque visam à finalidade e ao regramento de obrigações autônomas e distintas, bem como em razão da existência de disciplina normativa própria estabelecida pela Lei no 8.245/1991. É preciso considerar a notória diferença entre as obrigações assumidas por ocasião da celebração de cada um dos negócios jurídicos. 3.1. Em verdade, os elementos de prova coligidos aos autos do processo de origem revelam que houve a resolução do contrato referente ao negócio jurídico de promessa de compra e venda do imóvel, diante da configuração da hipótese de inadimplemento da obrigação de pagar assumida pelo ora recorrente, situação que tem por consequência a restituição das partes ao status quo ante. 3.2. Por essas razões a legitimidade da posse exercida pelo locatário, ora recorrente, deve ser avaliada com fundamento nas disposições constantes no contrato referente ao negócio jurídico de locação. 4. No caso concreto foi facultado o afastamento da situação de mora, de acordo com a regra prevista no art. 59, § 3o, da Lei de Locações, por ocasião do recebimento da ação de despejo, sendo certo que o ora recorrente não demonstrou o pagamento dos valores alusivos aos alugueres, a partir de junho de 2023, e aos encargos acessórios previstos no instrumento negocial aludido, e nem mesmo da quantia referente à caução, o que autoriza o enquadramento da situação concreta à hipótese prevista no art. 59, § 1o, inc. IX, do mesmo diploma legal. 4.1. Assim, é possível concluir pela licitude da ordem de desocupação voluntária do imóvel em questão, sobretudo diante da caução prestada pelo locador, ora recorrido, por ocasião da formulação do requerimento correspondente, o que assegura a esfera patrimonial do locatário em caso de eventuais prejuízos. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1836915, 0700865-73.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 10/04/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. DESPEJO. LIMINAR. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PURGA DA MORA. NÃO EFETIVADA. BENFEITORIAS. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, promoveu-se o julgamento conjunto dos agravos de instrumento e interno, tendo em vista que aquele (AGI) comporta julgamento de mérito. 2. O art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/91 permite, quando ausente qualquer das garantias previstas no art. 37 da referida lei de locações, a concessão de liminar de despejo, para desocupação em 15 (quinze) dias, independente de prévia oitiva do locatário, quando o pedido estiver fundado na falta de pagamento de aluguel e acessórios locatícios. O § 3o do retromencionado art. 59 da Lei 8.245/91, por sua vez, prevê a possibilidade de o locatário obstar o cumprimento da ordem de despejo, promovendo, para tanto, o depósito do valor integral das obrigações devidas. 3. In casu, em razão da insuficiência dos depósitos efetuados pelo locatário/devedor/agravante com o fito de purgar a mora, o d. Juízo a quo determinou a complementação dos valores devidos (art. 62, III, da Lei 8.245/91). 4. O próprio locatário/agravante reconhece que não fez o depósito integral dos valores devidos, não havendo, portanto, purga da mora. Assim, a determinação de desocupação do imóvel encontra respaldo na legislação especial que rege as relações locatícias. 5. A questão atinente às benfeitorias demanda a necessária incursão probatória; o que, como se sabe, não é permitida na estreita via cognitiva do agravo de instrumento. 6. Recursos (agravo de instrumento e agravo interno) desprovidos.” (Acórdão 1743277, 07194614220238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DESPEJO. DÉBITOS LOCATÍCIOS. CONCESSÃO LIMINAR. REQUISITOS PRÓPRIOS. INADIMPLÊNCIA PRORROGADA. GARANTIA CONTRATUAL. INSUFICIÊNCIA. 1. A liminar na ação de despejo está amparada em requisitos próprios e é de cogente concessão quando evidenciados seus requisitos, cuja falta pagamento de aluguéis e encargos de locação é uma das causas necessárias, mas não suficiente, devendo-se preencher os elementos próprio do artigo 59, §1o, da Lei 8.425/91, sem descurar dos pressupostos processuais de todas as ações que antecedem ao seu próprio exame. 2. Identificada a insuficiência da garantia prestada pelo locatário ao início da avença diante da evolução do débito objeto de cobrança na origem, é possível o deferimento da ordem de despejo liminar, condicionada, contudo, à prestação de caução pelo locador, nos termos do artigo 59, §1o e §3o, da Lei no 8.245/91. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1733948, 07124904120238070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023) (Ressalvam-se os grifos) Assim, não está demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente, ficando dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator